Tribunal: CARF
Processo: 10880.928046/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928046/2009-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.471 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
KNORR-BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS COMERCIAIS BRASIL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2003
RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a
maior, desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito,
as quais, em regra, deverão ser apresentadas na manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para afastar a preclusão da
apresentação de provas, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para análise das demais
questões postas no Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
226 a 249) contra o Acórdão no 3001-000.477, proferido pela 1a Turma Extraordinária da 3a
Sejul do CARF (fls. 204 a 219), sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/01/2004
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928046/2009-27
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.471 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.928046/2009-27

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/COFINS. EXTINÇÃO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos,
contados da data da extinção do crédito tributário.
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA. HIPÓTESE.
TRANSMITIDA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO E DO PRAZO DE 5
ANOS DO FATO GERADOR.
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF retificadora transmitida
após a ciência do Despacho Decisório, com objetivo de reduzir o valor do débito ao qual
o pagamento estava integralmente alocado e depois de transcorrido cinco anos para
pleito da restituição não gera efeitos jurídicos para a compensação pleiteada por meio da
apresentação de Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
Per/Dcomp, em face da decadência do referido direito.
Constatando-se, conforme evidencia a documentação acostada, inclusive, no recurso
voluntário, que sequer tem-se notícia que o contribuinte apresentou, ainda que a
destempo, DCTF retificadora para tal finalidade, resta impossibilitada a restituição do
crédito que alega possuir quando da apresentação de Per/Dcomp.
Ao seu Recurso Especial, inicialmente, não foi dado seguimento (fls. 316 a
323), mas, em razão de Agravo (fls. 334 a 344), foi admitida (fls. 347 a 353) a discussão relativa
à matéria “Retificação da DCTF não é requisito para compensação do crédito”.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 355 a 368).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, o histórico é o seguinte:
- Em 07/07/2005 foi transmitida DCOMP, com lastro em pagamento indevido ou
a maior, em razão de ter sido recolhido um DARF em valor superior ao apurado – e informado
no DACON, da Contribuição para o PIS/Pasep relativa a janeiro de 2003;
- Em 28/04/2009 o contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório não
homologando as compensações, por não ter sido identificada discrepância entre o valor pago e o
declarado em DCTF;
- Em 22/05/2009 foi entregue DCTF Retificadora e, em 25/05/2009, apresentada
Manifestação de Inconformidade, na qual o contribuinte reconhece o “lapso”, mas não traz
qualquer elemento comprobatório (além do DACON) do suposto indébito;
- Já, ao Recurso Voluntário, junta elementos que considera suficientes para a
comprovação do que alega.
Quanto à retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório, a
jurisprudência unânime desta Turma é em acatá-la, mas desde que acompanhada de provas
hábeis e idôneas da existência do direito creditório, conforme demonstrado pelo Acórdão no
9303-010.062, de 23/01/2020, de relatoria do Ilustre Conselheiro Demes Brito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.471 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.928046/2009-27

Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se funde.
Mas também é pacífica a jurisprudência no sentido de que, ressalvadas as
exceções da alíneas “a” a “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 – nas quais o presente
caso se enquadra, as provas devem ser apresentadas na Manifestação de Inconformidade,
precluindo o direito de posterior juntada.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital